Tribunal: TJMT
Processo: 1015390-15.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015390-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA - CPF: 947.645.222-68 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO -
RELEVÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO NÃO DEMONSTRADA -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO -
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para fins de concessão da liminar em sede de mandado de segurança, incumbe ao impetrante a demonstração da relevância da fundamentação e da ineficácia da medida acaso deferida ao final. Não demonstrados concomitantemente ambos os requisitos, de rigor o indeferimento da liminar.

Ausentes elementos aptos à modificação da decisão agravada, esta deve permanecer incólume.

Limitando-se a agravante em demonstrar mero inconformismo com o
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Interno interposto por
BRUNO HENRIQUE MOREIRA LIMA
contra decisão que indeferiu a tutela recursal no Agravo de Instrumento nº 1015390-15.2020.8.11.0000 interposto pelo agravante em desfavor do

MUNICIPIO DE CUIABÁ
, para manter a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos do Mandado de Segurança nº 1029853-33.2020.8.11.0041 impetrado contra ato do Prefeito Municipal de Cuiabá, indeferiu o pedido liminar consubstanciado na posse da parte autora no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais.

Irresignado, sustenta o agravante que
“o
s requisitos para a concessão da tutela pretendida (a probabilidade do direito materializada nos atos do Prefeito, que vem protelando demasiadamente a posse dos aprovados no Concurso Público; o perigo de dano vem se avolumando e agigantando, na medida em que a Agravante - e os demais candidatos já nomeados, mas não empossados – tem de se submeter a expedientes humilhantes para garantira a sua sobrevivência e de sua família, em desrespeito ao princípio da dignidade da pessoa humana; há, também, o risco ao resultado útil do processo, que será percebido na perpetuação da situação de limbo jurídico da Agravante, vez que foi aprovada e nomeada, mas não pode tomar posse, por uma situação de urgência, que vem arrefecendo, e que, não socorrerá em anda à pessoa necessitada se for protelado até a recondução da vida à normalidade) estão presentes nos argumentos expostos”.

Ao final requer “a
retratação da Relatoria (art. 1.021, §2º do Novo Código de Processo Civil), e, não sendo essa a hipótese, que seja o Agravo endereçado à apreciação da Egrégia Câmara, e ao final provido, para que se corrija a sentença de primeiro grau que não concedeu a antecipação de tutela favorável à Agravante, como pleiteado”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 58820548).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso visa à reforma da decisão monocrática que indeferiu a tutela recursal, consubstanciada na posse imediata
do agravante no cargo de Técnico em Infraestrutura e Manutenção – Auxiliar de Serviços Gerais.

Extrai-se dos autos que o agravante foi nomeado

conforme o ato GP nº 117/2020, de 12 de fevereiro de 2020, publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT nº 1848 de 20 de fevereiro de 2020.

Houve a convocação para posse, mas esta não foi efetivada em razão do estabelecimento de
Home Office
aos servidores do Município, a partir do dia 20 de março de 2020.

Para o agravante, o ato é ilegal e por isso, impetrou MS, cuja tutela foi indeferida e mantida em grau recursal, motivando a interposição do presente recurso.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso de agravo não comporta o almejado provimento.

Isso porque se limita as teses já analisadas na decisão agravada e não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado anteriormente.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Assim, denota-se que as razões deste regimental reproduzem os mesmos argumentos deduzidos no recurso de agravo de instrumento, e, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Diante do exposto,
nego provimento ao presente recurso
, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021